Tribunal: TJSP
Processo: 1039297-91.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Superendividamento
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS JULGADA IMPROCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL – documentos apresentados pela apelante que não comprovam a hipossuficiência financeira – recebimento de dois vencimentos (Secretaria da Fazenda e Secretaria do Estado de Saúde), num total anual acima de R$70.000,00 – revogação da gratuidade judicial - determinação de recolhimento das custas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS JULGADA IMPROCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL – documentos apresentados pela apelante que não comprovam a hipossuficiência financeira – recebimento de dois vencimentos (Secretaria da Fazenda e Secretaria do Estado de Saúde), num total anual acima de R$70.000,00 – revogação da gratuidade judicial - determinação de recolhimento das custas recursais, sob pena de inscrição da dívida.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença preliminar, deduzida pelo réu em contrarrazões, afastada.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – plano judicial compulsório que só deve ser instaurado caso a situação de superendividamento exista – ausência de demonstração da incapacidade financeira da apelante ao ponto de não se ter garantido o mínimo existencial (Artigo 54-A, §1o do CDC), na linha do Decreto no 11.150/2022 – sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido.